Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743174-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIZANIA CARDOSO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, rejeitou a impugnação e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (autos no 0707893-12.2022.8.07.0017, ID no 208579887). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende que o valor dos honorários periciais é desproporcional e não condiz com o trabalho que efetivamente será desenvolvido nos autos originários. Aduz que deve ser observada a Resolução 232/2016 do CNJ, cujo valor não pode ser superior a R$ 1.850,00. 3. Sustenta que o caso concreto não demanda alta complexidade, pois a perícia se concentrará nos critérios objetivos quanto à pertinência do procedimento pleiteado pela agravada. Logo, se restringirá à análise dos exames, dos laudos médicos e da situação clínica da pericianda, não justificando o valor de R$ 15.000,00. 4. Apresenta considerações sobre precedentes que trataram da mesma matéria e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam reduzidos para R$ 1.850,00 ou, subsidiariamente, R$ 2.477,93, conforme precedentes citados. 5. Preparo (ID no 64979171, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 10. Por outro lado, na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 13. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo para sua elaboração, o local em que será realizado, a eventual necessidade de deslocamento, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 14. Em que pese à expertise e à formação acadêmica do ilustre perito nomeado, considerando a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho que lhe foi designado, a fixação do valor dos honorários periciais não observou a razoabilidade. 15. A perícia será realizada mediante a anvaliação física da pericianda e dos exames já realizados, com a resposta aos quesitos e eventuais questionamentos do Juízo. Não haverá necessidade de deslocamento ou de aplicação de sofisticados conhecimentos especializados. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em casos como este, é de realização de junta médica, que, em palavras simples, equivale a uma consulta coletiva, realizada por mais de um médico; normalmente três. Não há qualquer complexidade na avaliação de uma paciente pós-bariátrica para afirmar ou não se os procedimentos prescritos em decorrência da perda ponderal (de peso) são ou não necessários e funcionais, afastando-se os meramente estéticos, como, por exemplo, o fornecimento de próteses mamárias de silicone, já glosados em precedentes desta Turma. As disfuncionalidades geradas pelo emagrecimento podem ser avaliados por médicos em consulta de consultório, o que não se confunde com a formação do cirurgião plástico para realizar os procedimentos, estes, sim, privativos de especialista em cirurgia plástica. 16. Obiter dictum, a Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 17. Utilizando como parâmetro a referida Portaria e considerando as particularidades do caso concreto, os honorários periciais devem viabilizar a realização da prova e remunerar de maneira adequada o profissional, observando os pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade. 18. Tenho precedente nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. LIVRE NOMEAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. A tabela de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admite que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada. No caso de perícias médicas, o valor máximo para a perícia mais onerosa é de R$ 370,00 (Laudo sobre danos físicos e estéticos e outras) e pode atingir o teto normativo de R$ 1.850,00. 2. O perito particular é um auxiliar da Justiça e deve cooperar com o Poder Judiciário. Fazer perícia não é meio de vida, não é emprego público e não deve enriquecer o perito, nomeado sem outros critérios que não sejam aqueles dos arts. 156-158 do CPC. Também não é serviço voluntariado. O trabalho pericial deve ser pago. Mas os valores tabelados por este Tribunal de Justiça remuneram, com dignidade, o trabalho a ser realizado, considerando a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades locais. 3. Quando uma das partes é beneficiária da gratuidade de justiça, deve ser observado o valor máximo dos honorários periciais a ser pago, conforme previsto na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, independentemente de quem for sucumbente na ocasião do julgamento do mérito. 4. Se o perito nomeado não aceitar o encargo pelos valores tabelados, mesmo com o acréscimo de até cinco (5) vezes o valor máximo, a solução não é fixar-lhe os honorários propostos, correspondentes a quase o triplo do valor máximo da tabela mencionada, mas procurar outros profissionais que tenham condições de assumir o encargo e, também, comunicar à Corregedoria da Justiça para que possam ser tomadas as medidas cabíveis. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436093, 07147338920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Corrigindo o valor máximo previsto na Portaria (R$ 1.850,00) pela tabela prática de cálculos do TJDFT, a quantia atualizada é de R$ 2.624,43 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos). 20. A análise do perito compreenderá a ratificação ou não dos procedimentos cirúrgicos prescritos (ID no 201713177, págs. 1-2 e ID no 205678616). O valor dos honorários periciais não pode ser equivalente aos honorários médicos dos procedimentos que serão realizados na pericianda, caso venham a ser autorizados. Perícias de R$ 15.000,00, para avaliar o cabimento de procedimentos a serem realizados às custas de plano de saúde, inviabilizam qualquer operadora ou seguradora. Logicamente, inviabilizam o acesso aos planos de saúde, cada vez mais caros exatamente porque há custos aumentados diariamente, muitos deles por decisões judiciais, que não foram incorporados aos cálculos atuariais. Nenhuma empresa tem vocação natural para falência. Por isso, repassam seus custos aos consumidores. Plano de saúde não é exceção, mesmo sendo a Unimed um sistema cooperativo de médicos. Cabe, assim, ao Poder Judiciário, cumprir o que determina o art. 20 da LINDB: Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 21. Diante das particularidades do caso concreto, a quantia equivalente a 1,5 (uma vez e meia) o valor máximo da perícia previsto na Portaria Conjunta no 101/TJDFT remunerará, de maneira adequada, o profissional nomeado, ou seja, R$ 3.936,65 (três mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). 22. Considerada a experiência profissional do perito, não haverá dificuldades em avaliar a pericianda e os exames complementares com o intuito de ratificar (ou não) os procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos prescritos. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 24. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para reduzir os honorários periciais homologados na origem para R$ 3.936,65 (três mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), que representa 1,5 (uma vez e meia) o valor máximo previsto na Portaria Conjunta no 101/TJDFT, pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do trabalho que será desenvolvido pelo perito nomeado (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se o perito designado, Dr. Agustini Fava Peixoto Correia, CRM-DF 15.755, para informar se concorda com o valor dos honorários periciais arbitrado, cuja diligência deve ser realizada pela Secretaria da Primeira Instância. 26. Em caso de recusa, o douto Juízo da Primeira Instância deverá intimar outros profissionais que possam realizar a perícia pelo valor dos honorários arbitrados (R$ 3.936,65). 27. Intime-se a agravada para, querendo, apresentarcontrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO